Tribunal: TJDFT
Processo: 0003661-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTO DE RECONHECIMENTO. FORMALIDADES. CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, LEI 8.069/90). CRIME FORMAL. PROVA DA MENORIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MACULAÇÃO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quando o envolvimento do acusado nos crimes descritos na denúncia encontra-se sobejamente demonstrado.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
3. A ausência das formalidades legais não invalida o reconhecimento realizado de forma diversa, em especial se confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório, e quando corroborado por outras provas, como ocorreu nos presentes autos.
4. Nos termos da Súmula no 22 deste egrégio Tribunal de Justiça “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
5. O delito de corrupção de menor possui natureza formal, bastando, para a sua configuração, que se comprove a participação de menor de 18 (dezoito) anos no crime, na companhia de imputável, independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção do jovem (Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça).
6. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
7. Recurso desprovido.